Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. CONVERSÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM DEFINITIVA. ART. 42 DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RELATÓRIO DA JUNTA MÉDICA DO INSS. REGULARIDADE.
1. O artigo 42 da Lei 8.245/91 disciplina que ao segurado é devida a aposentadoria por invalidez se for considerado incapaz e seja insusceptível sua reabilitação para o exercício de atividade que lhe garante subsistência.
2. Comprovado nos autos pela perícia médica realizada pelo INSS que a doença que acomete a parte autora decorrente de acidente do trabalho incorreu em sua incapacidade laboral de forma temporária, o autor não faz jus à conversão da incapacidade temporária em permanente, mormente quando se baseia em atestados médicos particulares, sem observância aos quesitos de perícia judicial e sem similaridade no cumprimento dos critérios rígidos observados pela pericial institucional.
3. Negou-se provimento ao recurso.